Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: COOPERATIVA COOPERFORTE DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS FEDERAIS Apelada: LILIA LOPES VIDAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Diante das diligências infrutíferas (ID 67178013 e certidão de ID 67208733), reitero o despacho anterior, de ID 65757467 a fim de que a apelante se manifeste, requerendo o que entender de direito, sob pena de incidência do art. 485, IV, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator